Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022648-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (AGRAVANTE), Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário - Rosa Maria Zamignan (AGRAVADO), RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, § 1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Paulo Sérgio Aguiar
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido por tutela de urgência formulado no mandado de segurança no 1043543-95.2021.8.11.0041, em que almeja seja determinado à Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT o recebimento do recurso administrativo (E-process n. 5967444/2021), com a suspensão da exigibilidade do débito tributário controvertido.

O agravante relata, em síntese, que, após ter sido lavrado contra si a Notificação/Auto de Infração n. 142750000652019134, apresentou impugnação ao lançamento em sede administrativa (E-process n. 5693883/2019), que veio a ser indeferida, pelo que interpôs tempestivamente recurso (E-process n. 5967444/2021).

Afirma que seu recurso foi inadmitido pela autoridade fiscal porque o valor do débito em discussão é inferior ao piso estabelecido no inciso I do § 1o do art. 1.031 do RICMS/2014 para a interposição de recurso administrativo, contra o que se insurgiu via mandado de segurança, cujo pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Inconformado, o agravante sustenta a relevância dos fundamentos apresentados no
mandamus
, notadamente a manifesta violação do seu direito ao devido processo legal e à ampla defesa, incluído o duplo grau de jurisdição administrativa, realçando que o não recebimento do recurso administrativo pelas autoridades impetradas apenas com base no valor do débito também afronta a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

Sustenta que faz jus à suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 1.031, § 2o, inciso III, do CTN, os quais exigem para tanto apenas o recebimento do recurso.

Pontua que a qualquer momento a suspensão da exigibilidade do débito pode vir a ser revogada, uma vez que o recurso não foi admitido, de modo que ficará impossibilitado de obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, documento indispensável para o exercício de suas atividades.

Com essas considerações, postula pela concessão de medida liminar para determinar às autoridades coatoras que admitam o recurso voluntário representado pelo E-Process n. 5967444/2021, com a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, o que pretende ver confirmado no mérito.

Este Relator deferiu a medida liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que o recurso interposto não comporta provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os documentos acostados, verifica-se do Despacho de Id. 113090954 - Pág. 58 que: “
Não recebemos o presente processo, considerando que não cabe Recurso Voluntário contra decisão da qual resulte a exigência do crédito tributário em montante inferior a 300 UPF/MT, conforme o disposto no artigo 1.031 § 1o inciso I do RICMS c/c artigo 47 § 1o da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021
”.

O artigo 1.031, § 1o, I do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório
; [Destaquei]

A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, § 1o, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança no 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1o do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei]

Dessa forma, não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo, em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Câmara: Verifica-se:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.

(N.U 1039550-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – INTEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – INTERPOSIÇÃO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – RICMS/MT Art. 1.031 – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO – DÉBITO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF /MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – MATÉRIA PACIFICADA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) Até porque é cediço que por meio do artigo 37, a Constituição da República também consagrou no âmbito do processo administrativo tributário, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As decisões proferidas por esta Egrégia Corte, reconheceram a ilegalidade do artigo 1.031, §1o, inciso I do RICMS/MT, considerando que não se mostra razoável a existência de norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, visto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. Nessa linha, a intelecção adequada impõe a aplicabilidade da teoria da causa madura ao presente agravo de instrumento. No julgamento do REsp no 1.215.368/ES, de Relatoria do Min. Herman Benjamin, originou-se acórdão paradigmático do STJ que estendeu a aplicação da teoria da causa madura ao recurso de agravo de instrumento (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 01.06.2016, Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2016). O STJ contrariou o recorrente e decidiu pela aplicabilidade da teoria da causa madura no agravo de instrumento, concluindo que “a doutrina processual relevante já superou o dogma da incidência do dispositivo apenas nas hipóteses de sentença/Apelação”. No caso concreto é precioso rememorar que a aplicação da referida teoria não causará prejuízo às partes, especialmente porque o Tribunal Pleno desta Corte já pacificou a matéria debatida nestes autos; a relação processual já se instalou assegurando-se o princípio do contraditório em primeiro grau; e que por tratar-se de mandado de segurança, não restam provas a serem produzidas, considerando que a dilação probatória é incompatível com a impetração do mandamus.

(N.U 1014116-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Ademais, admitido o recurso voluntário apresentado pelo agravante, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado é medida automática, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), o deferimento do pleito liminar de antecipação da tutela é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022